Tribunal: TJES
Processo: 5011562-40.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011562-40.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENA MATIAS EUGENIO
APELADO: JOSE EUGENIO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ALEGADA INÉRCIA DA INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO PARA REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de inventário, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de superação do prazo de suspensão e inércia da inventariante, apesar da ausência de intimação determinada pelo próprio Juízo após o término do prazo suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do inventário, por suposta inércia da inventariante após suspensão do processo, é válida quando não houve a intimação previamente determinada pelo Juízo acerca do término do sobrestamento e do dever de impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta de intimação da inventariante acerca do término da suspensão impede o exercício do contraditório e compromete o devido processo legal, violando o art. 9º do CPC.

A extinção por inércia pressupõe ciência inequívoca da parte quanto à necessidade de impulsionar o processo, ciência que não se verifica quando o próprio Juízo havia determinado intimação posterior — a qual jamais foi realizada.

A decisão de extinguir o inventário configura error in procedendo, pois desconsidera formalidade essencial criada pelo próprio Juízo e pressupõe inércia inexistente.

A parte demonstrou diligência ao requerer a prorrogação da suspensão, a qual foi deferida, o que afasta qualquer presunção de abandono processual.

A anulação da sentença atende aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e à necessidade de conclusão da regularização administrativa imprescindível à definição do acervo hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por suposta inércia não se legitima quando o Juízo havia determinado intimação da parte após o término da suspensão e tal intimação não foi realizada.

O término do prazo de suspensão não produz efeitos automáticos quando o próprio Juízo condiciona o reatamento do curso processual à prévia intimação da parte.

A ausência de intimação sobre o fim da suspensão viola o contraditório e o devido processo legal, configurando error in procedendo apto a anular a sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 313, § 4º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes citados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011562-40.2021.8.08.0048

APELANTE: LORENA MATIAS EUGÊNIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 15926526 que, nos autos da presente “Ação de Inventário”, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).

A extinção foi motivada pela superação do prazo legal de 1 (um) ano para a suspensão do feito, que estava sobrestado em virtude de processo administrativo de regularização de imóvel inventariado, e pela suposta inércia da Inventariante após intimação, o que caracterizaria ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Em suas razões recursais (ID 15926530) a Apelante argui a nulidade da sentença por violação ao contraditório, uma vez que o Juízo
a quo
deixou de cumprir sua própria determinação de intimar a parte do levantamento da suspensão, impedindo-a de impulsionar o feito, e questiona o erro de direito na aplicação do limite temporal do art. 313, § 4º, do CPC como causa de extinção.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o processo de inventário foi proposto com o objetivo de partilhar os bens deixados por José Eugênio.

Em decorrência da necessidade de regularização de um dos bens imóveis inventariados junto à Prefeitura Municipal da Serra, que se encontrava em trâmite administrativo, o Juízo singular determinou a suspensão do feito. A primeira suspensão ocorreu em 10/03/2023 (ID 22559382), pelo prazo de 6 (seis) meses.

Decorrido o primeiro período, em 06/02/2024, a Inventariante foi intimada para dar prosseguimento ao feito. Em resposta, peticionou nos autos em 01/03/2024 (ID 315926521), requerendo a prorrogação da suspensão por mais 6 (seis) meses, anexando documentos comprobatórios do andamento do Processo Administrativo nº 348/2023 de regularização imobiliária do bem.
O Juízo
a quo
, em 05/03/2024 (ID 15926524), deferiu expressamente a dilação pleiteada, suspendendo o processo por mais 6 (seis) meses, e determinou de forma inequívoca que, com o transcurso do novo prazo, a Autora deveria ser intimada para impulsionar o feito.

Apesar dessa determinação judicial expressa, de natureza mandamental para o próprio Juízo e garantidora para a parte, a Autora não foi intimada para impulsionar o feito, tendo sido proferida a sentença extintiva em 25/03/2025.

Assim, a sentença ora combatida foi proferida sem que houvesse nos autos a comprovação da intimação da parte acerca do levantamento da suspensão e do retorno do processo ao seu curso normal.

A legislação processual civil é clara ao exigir a observância do princípio do contraditório em todas as fases do processo, conforme explicitado no artigo 9º do CPC.

A falta da intimação específica acerca da cessação da causa suspensiva impede a parte de retomar o impulso processual que lhe cabe, ferindo substancialmente os pilares do devido processo legal.

Nestes termos, houve, na essência, um cerceamento de defesa, pois o direito à manifestação pela Apelante somente seria exercitável após a comunicação formal do Juízo sobre o fim do sobrestamento.

Dessa forma, o Juízo de origem, ao não observar a própria condição que impôs para o regular andamento do inventário e, consequentemente, proferir o julgamento extintivo sob a presunção de inércia ou abandono, incorreu em
error in procedendo
.

Assim, tendo em vista a cronologia processual e, sobretudo, a ausência de intimação da parte Apelante após o término do prazo de suspensão, torna-se insustentável a sentença que culminou na extinção do inventário. A decisão foi proferida sem a observância de uma formalidade essencial determinada pelo próprio Juízo (intimação subsequente ao fim da suspensão), e fundamentada em uma suposta inércia da parte que não se concretizou validamente nos autos.

Isto porque, no caso em tela, a parte Apelante demonstrou diligência, inclusive requerendo a última prorrogação, a qual foi concedida.

De se destacar, ainda, que a extinção prematura do inventário, que se encontra em fase de regularização de bens, implica custos, retrabalho e contraria a economia processual e a finalidade última do processo.

Por conseguinte, considerando-se o erro de procedimento (que não observou as garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal) e a situação particular do inventário, em que a pendência administrativa (regularização imobiliária) é crucial para a definição do acervo hereditário, entendo devida a anulação da sentença.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, com a intimação da parte autora (ora Apelante) para dar prosseguimento ao Inventário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.